Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-27.2020.8.11.0019
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-27.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTEIR INACIO RIATO - CPF: 757.126.011-68 (APELADO), JONATHAN NUNES DE FREITAS - CPF: 002.170.232-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DIAS TAVARES - CPF: 033.149.001-39 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO D
A DEFESA
–
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
DESCABIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO
A
ALTERAÇÃO DA
SUA
CAPACIDADE PSICOMOTORA

–
DEPOIMENTOS
DOS POLICIAIS MILITARES NA FASE JUDICIAL EM SINTONIA COM A CONFISSÃO DO APELANTE
–
PROVAS

HARMÔNICAS EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU A MOTOCICLETA EMBRIAGADO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – INADIMISSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. APELO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a sua confissão encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento em que foi abordado na condução
da
motocicleta, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A restituição do valor pago a título de fiança só tem cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal
, porquanto, em caso
de decreto condenatório, como ocorre na espécie, a garantia prestada servirá ao pagamento
das
custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa.

Além disso, a
discussão acerca da eventual restituição da quantia
paga a título de
fiança
ou seu remanescente
é matéria afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante
dispõem os

arts
.
345 e 347, do Código de Processo Penal, caso condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido ao somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bruno Dias Tavares

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
-MT
,
nos autos da
Ação Penal n.
1000331-27.2020.8.11.0019
, n
a qual foi condenado
pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306
, §
1º, II e § 2º,

da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de 6
(
seis
) meses

de detenção, em regime aberto,
e 10
(
dez
) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
bem como à pena
de
suspensão da
sua C
arteira
N
acional de
H
abilitação ou proib
ição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses
,

cuja pena privativa de liberdade foi
substitu
ída
por restritiva de direitos, a ser especificada e fiscalizada pelo juízo das execuções penais.

O apelante, forte nas razões
encontradiças

no ID
122065975
, postula
a
sua absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas suficientes para condenação
,

postulando, por conseguinte, a liberação do valor prestado a título de fiança
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas
no ID
122065983
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença
condenatória
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer
que se vê

no ID
123240964
,

seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante

no ID
122065465
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta do incluso inquérito que, no dia 15 de novembro de 2018, por volta das

19h00min, em via pública, na Rodovia MT-338, nesta comarca, o denunciado BRUNO DIAS

TAVARES, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade

psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada em virtude de

brigas que ocorriam no local denominado ASPUNORTE, situado no município de Novo Horizonte

do Norte/MT, sendo que o denunciado BRUNO estaria envolvido e, ainda, teria se deslocado à

sua residência para buscar uma arma de fogo.

Diante dessas informações, policiais militares empreenderem diligências e,

enquanto se dirigiam ao local indicado, procederam à abordagem do denunciado BRUNO, que

conduzia uma motocicleta HONDA BIZ, placa QBU-7600, pela MT-338.

Durante a abordagem, militares constataram que o condutor, ora denunciado,

apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados, vestes desordenadas,

andar cambaleante, voz pastosa e forte odor etílico.

A materialidade delitiva ressai do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02-IP),

depoimento das testemunhas (fls. 03/07-IP), confissão do indiciado (fls. 10/12-IP), boletim de

ocorrência (fls. 19/19vº-IP), auto de constatação de sinais de embriaguez (fls. 20/20vº-IP) e

Relatório Policial nº 06/2019 (fls. não numeradas).

Digno de nota, o denunciado Bruno ostenta diversos registros criminais em sua

folha de antecedentes, sendo, inclusive, reincidente, conforme se denota do Executivo de Pena –

Código nº 95163, da comarca de Juara/MT.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

denuncia BRUNO DIAS TAVARES, já qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no

artigo 306, caput, §1º, inciso II, e §2º, da Lei nº 9.503/97 (CTB), aplicando-se a agravante do art.

61, inciso I, do Código Penal.
[...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte,

verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
122065466
, p
. 2
)
; boletim de ocorrência (ID
122065467
, p
. 9
/10
)
;

e
auto de constatação de sinais de embriaguez
(ID 122065467, p. 11 e 122065468, p. 1)
;

bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal
.

No
que concerne à autoria deliti
va, depreende-se que o apelante, ao ser ouvido na fase policial,
declarou
que
“
confirma ter feito o consumo de cerca de 09 latas de cerveja Skol e que depois teria pegado a motocicleta e a conduzido por via pública, momento em que conduzia a motocicleta pela MT 338, foi abordado por Policiais Militares que fizeram sua detenção em função de estar dirigindo sob o efeito de álcool
”. (ID 122065467, p. 2)

Em juízo,
o apelante
modific
ou
a versão de suas primeiras declarações
, negando estar embriagado no dia dos fatos, contudo admitiu ter ingerido
“
3 ou
4
latinhas de cerveja
”

momentos antes de ser
abordado
conduzindo sua motocicleta pela rodovia MT 338
,

esclarecendo, também, que solicitou a realização do exame de alcoolemia por meio do
etilômetro
, mas não foi atendido.

(
R
elatório de mídias, ID 122065952).

De outra banda,
os policiais militares

Jonathan Nunes de Freitas e
Valteir

Inácio

Riato
, que fizeram a abordagem do apelante no dia dos fatos,
foram firmes e coerentes ao narrar
que
ele
foi localizado trafegando pela MT 338 conduzi
ndo
uma motocicleta
em estado de embriaguez, consoante se vê destes trechos
dos depoimentos
judiciais
das referidas testemunhas
:

[...]
PM Jonathan: Nós fomos acionados via 190, ou via telefone que fica na viatura, informando que o Bruno tinha entrado em vias de fato com outras pessoas lá na
Asponorte
, que a pessoa tinha agredido ele, algo assim
que tinha acontecido
e ele
tava
indo na rodovia
338 sentido Porto dos Gaúchos para brigar com os demais, não entendi bem o fato na ocorrência porque as pessoas estavam muito nervosas, mas
a gente
abordou ele
sim, na MT 338, chegando em Porto dos Gaúchos
.

Promotora: E ele
tava
na condução da motocicleta?

PM Jonathan: É,
motocicleta
, uma
Honda Biz vermelha
.

Promotora: O senhor se recorda se foi feito bafômetro ou se ele apresentava sinais

de embriaguez, foi feito auto de infração?

PM Jonathan: Era... os sinais né, porque a gente não trabalha com bafômetro, a gente nem tem disponível nos municípios de Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos.

Promotora: E quais eram os sinais que ele apresentava?

PM Jonathan: Olhos avermelhados, vestes, as características principais de quem
tava
ingerindo bebida lá na festa.

[...].
(
Jonathan Nunes de Freitas
, policial militar
,
trecho
s
de seu depoimento na fase judicial,
relatório de mídias
visto no
ID 122065952
).

[...]
a gente se deslocou novamente sentido a Porto dos Gaúchos, porque as informações diziam que ele teria ido buscar essa arma de fogo na casa e depois iria a Porto dos Gaúchos encontrar com as pessoas que teriam agredido ele; aí a gente deslocou e na BR mesmo a gente localizou o senhor Bruno, conduzindo a motocicleta, fizemos a abordagem, em busca pessoal não foi localizada nenhum tipo de arma, nem arma branca e nem de fogo e somente foi verificado que ele estava em visível estado de embriaguez; odor etílico, tudo mais
[...].
(
Valteir
Inácio
Riato
, policial militar
,
trecho
s
de seu depoimento na fase judicial,
r
elatório de mídias
visto no
ID 122065952
).

Da mesma forma, o policial civil José Roberto Antunes Magalhães, afirmou, na fase administrativa, que foi o responsável por receber o apelante na Delegacia de Polícia, destacando que “
ao receber o preso, foi visto que o mesmo se encontrava embriagado, pois apresentava, vestes desalinhadas, voz pastosa, andar cambaleante, odor etílico, olhos avermelhados
”. (ID
122065466, p. 7)

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Nesse contexto, impende-se concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no auto de constatação de sinais de embriaguez, que se vê no
s

ID
s

122065467, p. 11 e 122065468, p. 1
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava olhos vermelhos, odor
etílico
,
vestes desa
linhadas
, dentr
e
outros, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo não somente na sua confissão – colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, mas também pelo testemunho dos
policia
is
militar
es

que participaram da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)
.
Destacamos

Além do mais, deve ser
ressalta
do
que o delito em comento é de perigo
abstrato;

e
,
para a sua caracterização
,
basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool
– tal como o apelante confessou –,
ou
, ainda, sob efeito de
outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora
, consoante se infere do acórdão do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.

11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).

2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente
" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018)
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
.

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, impende-se reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos
,
eis que

não apresentou
qualquer elemento
idône
o
para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
a qual
revela
, sem sombras de dúvida,
que
ele
foi flagrado
pilotando s
ua motocicleta
alcoolizado, evidenciando,
desse modo,
que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
não se podendo, pois,
falar em
sua
absolvição

por insuficiência de prova
(art. 386
,
VII, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, no que tange ao pedido
subsidiário
visando a
liberação do valor prestado a título de fiança, é imperioso consignar que o numerário
referente ao
pagamento de fiança deve ser destinado
a quitação
das custas, visto que, nos termos do art. 336, do Código de Processo Penal:
“
O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.
”

Daí por que o apelante não faz jus à restituição do valor pago a título de fiança, uma vez que, nos termos do art. 337, do Código de Processo Penal, o pleito só tem cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se de decreto condenatório, como ocorre na espécie, a garantia prestada servirá
para pagar as
custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa.

Nesse sentido, vale conferir ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, vazada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –– PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PERDIMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCLUSÃO DA PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO CUMULATIVA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DO PERÍODO APLICADO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DE 1 ANO PARA 5 MESES – POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento
.

Segundo estabelece o art. 344 do CPP, a perda do valor depositado reclama, além do trânsito em julgado da condenação, que o agente tenha deixado de se apresentar para dar início ao cumprimento da pena imposta. Inexistindo tais circunstâncias, há de ser declarado nulo o perdimento da fiança decretado pelo Juízo de primeiro grau.

A pena de suspensão ou de proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a medida detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (STJ, HC n. 137.581/RJ).

Em razão da independência das esferas administrativa e penal refuta-se a tese da ocorrência de bis in idem baseada na alegação de que já houve aplicação de multa administrativa.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

(TJMT - N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 24/07/2020)
Destacamos.

Ademais disso, é imperioso consignar que este não é o momento oportuno para analisar se o apelante tem direito a eventual restituição d
e
quantia remanescente da fiança, matéria que é afeta ao juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, haja vista que, consoante
dispõem
os
arts
.
345 e 347, do Código de Processo Penal, caso condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
Bruno Dias Tavares
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022